Tribunal: TJBA
Processo: 8057005-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057005-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s): TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
VARIAÇÃO D
OS
CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES
(VCMH
)
e SINISTRALIDADE. ROBUSTOS INDÍCIOS DE
REAJUSTE
S
ABUSIVO
S
. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. REDUÇÃO PROVISÓRIA DA MENSALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, ajuizada contra as rés SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., visando ao restabelecimento do plano de saúde, cancelado sob alegação de inadimplência, e à redução do valor da mensalidade, diante da aplicação de reajuste VCMH (Variação dos Custos Médico-Hospitalares) e por sinistralidade supostamente abusivos, especialmente o reajuste de 154,96% ocorrido em julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de restabelecer o plano de saúde e suspender os efeitos do reajuste; (ii) estabelecer o valor provisório da mensalidade do plano de saúde durante o curso da demanda revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos demonstra aumento expressivo e desproporcional da mensalidade, que saltou de R$ 3.882,06 para R$ 7.337,10 em razão de reajustes acumulados por sinistralidade, faixa etária e Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH), sem transparência quanto à metodologia e sem comprovação técnica prévia.

4. A jurisprudência admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos, exigindo da operadora a comprovação técnica da necessidade do aumento, o que não se verificou no caso concreto, nos moldes dos Temas 952 e 1016 do STJ.

5. A operadora agravada descumpriu ordem judicial anterior, cancelando o plano mesmo diante de depósitos judiciais regulares pela consumidora, o que agrava o risco de dano irreparável e reforça a presença do perigo da demora.

6. A situação de vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa e com dificuldades financeiras, sem cobertura assistencial há meses, caracteriza perigo concreto à saúde e dignidade da pessoa humana.

7. O valor provisório de R$ 2.437,72 pretendido pela agravante não se mostra razoável diante de sua faixa etária e dos índices de reajuste autorizados pela ANS. Assim, a fixação provisória da mensalidade em R$ 4.826,60 se revela mais adequada ao momento processual, sem prejuízo de revisão futura após a perícia atuarial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 465, 477, § 1º, e 931; CDC, arts. 6º, III e VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:TJ-BA, APL nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués, j. 18.08.2021; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1093360-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 27.02.2024; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 952, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2023; STJ, Tema Repetitivo 1016, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8057005-52.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA FERREIRA

e como agravadas

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239